Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021012-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), BEPTUKET METUKTIRE - CPF: 977.418.251-00 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1021012-96.2025.8.11.0001
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado: BEPTUKET METUKTIRE.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS DE PROFESSOR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF.

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a nulidade de contratações temporárias sucessivas de professor e condenou ao pagamento de FGTS pelo período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sucessiva renovação de contratos temporários para a mesma função, em desconformidade com os prazos da Lei Complementar Estadual no 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, acarretando nulidade contratual e direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal, art. 37, IX, permite contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo vedada a utilização reiterada para suprir demanda permanente.

4.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa prazos máximos para contratações temporárias, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas, não verificadas no caso.

5.

A sucessão de contratos temporários, por anos consecutivos e para a mesma função, caracteriza desvirtuamento da excepcionalidade, violando o princípio do concurso público previsto no art. 37, II e § 2o, da CF.

6.

Os curtos intervalos entre os vínculos, coincidentes com recessos escolares, não afastam a continuidade da relação e revelam prática destinada a burlar a regra constitucional.

7.

O STF, no Tema 551 da repercussão geral (RE 1.066.677), firmou entendimento de que a reiteração de contratações temporárias que desvirtue a excepcionalidade autoriza a declaração de nulidade contratual e assegura o direito ao FGTS.

8.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 garante o depósito do FGTS quando declarada a nulidade do contrato de trabalho fundado em contratação irregular pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A sucessiva renovação de contratos temporários para a mesma função, além dos prazos legais, descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade contratual. Reconhecida a nulidade da contratação temporária irregular, é devido o pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. Os intervalos curtos entre vínculos temporários não afastam a caracterização do desvirtuamento quando demonstrada necessidade permanente da Administração.”

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2o; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 551 da repercussão geral); Turma Recursal/MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024; Turma Recursal/MT, N.U 1061555-78.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 28.08.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no § 1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

O presente recurso tem por finalidade a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, com o consequente provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravado, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O reclamante ajuizou a presente ação visando à declaração de nulidade do contrato temporário firmado com o Estado de Mato Grosso, por meio do qual exerceu a função de professor da educação básica. Ressalta-se que o referido vínculo contratual foi sucessivamente renovado no período de 2008 a 2025, sem que houvesse o devido recolhimento do FGTS.

A sentença julgou procedente o pedido inicial,
declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS correspondente ao período não atingido pela prescrição quinquenal (de 28/03/2020 a 28/03/2025).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado
, sustentando a validade das contratações temporárias, alegando que estas decorreram de processos seletivos distintos e observaram os prazos legais previstos na Lei Complementar no 600/2017 e suas alterações.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso inominado
(id. 309413381), mantendo integralmente a sentença recorrida, com fundamento na jurisprudência consolidada acerca da matéria.

Nas razões do agravo interno, o Estado de Mato Grosso reitera os argumentos já expostos no recurso inominado, defendendo:
a) a legalidade das contratações temporárias, em conformidade com a Lei Complementar no 600/2017; b) a existência de processos seletivos distintos para cada vínculo; c) a observância dos prazos legais estabelecidos; e d) a inexistência de desvirtuamento da excepcionalidade prevista para a contratação temporária.

O agravado apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob os seguintes fundamentos:
a) a sucessão de contratos temporários, por período prolongado, caracteriza o desvirtuamento da contratação excepcional; b) a realização de processos seletivos distintos não afasta a configuração de fraude à legislação trabalhista; c) a necessidade de professores na rede estadual de ensino é de natureza permanente, não temporária; e d) é plenamente aplicável ao caso o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reparos
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

A questão central consiste em definir se a sucessiva renovação dos contratos temporários firmados entre as partes descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, acarretando a nulidade contratual e, consequentemente, o direito ao recebimento do FGTS.

Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que estabelece:
"a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o, nos seguintes termos:

Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I – assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos; II – realização de recenseamentos; III – assistência a situações de calamidade pública; IV – admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT; b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC; (...)

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; dos incisos I, II e IV do art. 4o; e do art. 6o; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o; e do art. 3o, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2o. (...) § 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação acostada aos autos, notadamente as fichas financeiras relativas ao período de 2019 a 2025, comprova que o autor foi contratado, de forma temporária, pelo Estado de Mato Grosso para o exercício da função de professor, mediante sucessivos vínculos contratuais, com breves intervalos entre as contratações.

Conforme se verifica dos documentos, a autora manteve vínculo com o Estado nos seguintes períodos:

- 05/02/2019 a 07/03/2019

- 07/02/2020 a 18/12/2020

- 02/02/2022 a 16/12/2022

- 01/02/2023 a 20/12/2023

- 05/02/2024 a 13/12/2024

- 27/01/2025 a 18/12/2025

Embora o Estado agravante sustente que cada contratação resultou de processo seletivo distinto, com observância dos prazos legais, é patente que a sucessão de vínculos contratuais, por período prolongado e para o desempenho da mesma função, configura desvirtuamento da excepcionalidade que justifica a contratação temporária.

A necessidade de professores na rede estadual de ensino revela-se permanente, e não transitória. A reiterada contratação da mesma pessoa, por diversos anos consecutivos, para exercer a mesma atividade demonstra que a Administração Pública se valeu do regime temporário para suprir demanda permanente, em flagrante violação ao princípio constitucional do concurso público.

Ademais, os breves intervalos entre os contratos, comumente coincidentes com os períodos de recesso escolar, não descaracterizam a continuidade da relação de trabalho, constituindo mero artifício formal destinado a eludir as restrições legais.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público é permitida pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, cabendo ao ente público demonstrar o atendimento dos requisitos legais.

4
. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias de professores, admitindo prorrogação apenas em hipóteses restritas, não comprovadas no caso.

5. O vínculo jurídico de cada contrato não descaracteriza a nulidade contratual.

6.
Reconhecida a nulidade dos contratos irregulares, o contratado faz jus ao pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, assentou que servidores temporários não fazem jus a verbas trabalhistas típicas do regime celetista, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de contratações temporárias para a mesma função, além do prazo legal, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS pelo período irregular.”
(...). (N.U 1061555-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2o do art. 37 da Constituição Federal:
“§ 2.o – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

No caso em apreço, restou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas renovações contratuais, o que atrai a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assegurando ao autor o direito ao recebimento do FGTS relativo ao período laborado.

Dessarte, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado alinha-se à jurisprudência pacificada sobre a matéria, não havendo motivo para qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025